Tribunal: TJPA
Processo: 0006337-66.2013.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006337-66.2013.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

APELADO: DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006337-66.2013.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA/APELANTE: SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS –
Tássia Puga Cardoso Brabo de Carvalho e Nelson Paulo Simões Nasser – Advogados

APELADO: DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS -
Tássia Puga Cardoso Brabo de Carvalho e Nelson Paulo Simões Nasser – Advogados

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLUTÓRIA EM FACE DO APELADO
DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DELITO NÃO CARACTERIZADO.

1
.

A absolvição é medida que se impõe, por força do princípio
in dubio pro reo
, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionáveis da culpabilidade é que pode ser proferida sentença criminal condenatória. Precedentes.

2. Acertada a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que absolveu o apelante Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas, na medida em que não restou comprovada nos autos a autoria delitiva, pois ficou constatado na instrução processual que Sandra Neli era quem administrava a empresa cujo nome de fantasia é Varejão 08 de Maio Ltda., conforme declarações em juízo dos recorridos.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM FACE DA APELADA/APELANTE
SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. IMPOSSIBIIDADE.

1.- Imperiosa a reforma da dosimetria da pena, nos termos requeridos pelo Ministério Público, vez que sem análise adequada dos vetores do art. 59 do CP.

2 - É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

3 - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

4 - No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, observarão, com prioridade, a importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha a substitui-la.

5 - Embora o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, o dispositivo legal dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa nos autos, senão concluir pelo não cabimento da majorante.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

CRIME TRIBUTÁRIO
. RECURSO DA APELADA/APELANTE
SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE FAZER PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.

1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, tendo em vista que a própria Apelante manifestou o desejo de ser ouvida perante o juízo da Comarca de Santarém, onde residia à época, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada

2. Não há que se falar em absolvição, seja por fragilidade probatória, seja por ausência de dolo, quando, das provas coligidas aos autos, se conclui que a infratora descumpriu as normas fiscais, na qualidade de administradora da empresa, tendo o ônus de recolher o imposto e repassar ao Fisco, de modo a cumprir a obrigação tributária. Restam, portanto, plenamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pelo Auto de Infração n° 09351000601-9, que constitui documento idôneo para tal finalidade.

3. A consumação do crime tributário do art. 1º da Lei n.º 8.137/90 se dá com a apuração do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento do imposto, como no caso dos autos, comprovado pelo AINF.

4.
Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena
, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da
pena
, não havendo qualquer reparo a ser feito
, restando, portanto, imune de reforma.

5;
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA DE SANDRA NELI DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DAR

PARCIAL PROVIMENTO
AO DO
DOMINUS LITIS
, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, QUE PASSA A SER
CONCRETA E DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SANDRA NELI
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma

de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a dezesseis do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA , 16 de novembro de 2022

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
que absolveu o denunciado
DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS
pelos crimes pelo qual fora denunciado, bem como pede a reforma da sentença em face da acusada
SANDRA

NELI AZEVEDO DE FREITAS
, para o fim de aumentar a pena-base, assim como pleiteia pelo reconhecimento da majorante do grave dano à sociedade, da prática delitiva prevista no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, c/c os artigos 69,
caput
e 71,
caput
, ambos do Código Penal. Já a acusada por sua vez pede sua absolvição do referido crime ao norte mencionado.

Extrai-se da denúncia que:

(...)

O representante do Ministério Público infrafirmado vem propor, ao Juízo presidido por V. Exª, Ação Penal Pública Incondicionada em desfavor de DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS e SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS, nuperqualificados, como incursos no art. 1º , incisos I (omitir informações às autoridades fazendárias), II (fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, e IV (utilizar documento que deva saber

inexato), combinado com o art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, comb. c/o art.91, I, do C, pelos motivos de fato e de direito ao sul espraiados.

(...)

Os increpados, na condição de únicos representantes, gerentes, administradores e responsáveis tributários pelo estabelecimento Varejão 8 de Maio Ltda perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal, nº 09351000601-9, (prova da materialidade delitiva), a seguinte infração fiscal, que, correlatamente, também configura a conduta criminosa ora imputada, praticada no mês de junho de 2003 (fl. 11).

“O contribuinte deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais. Constantes nas leituras X das ECFS nº 201078 e 201087, não autorizadas pela SEFA, no valor de 284.202.36 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dois reais e trinta e seis centavos), no livro de registro de saídas”.

(...)

A materialidade do delito perpetrado pelos denunciados está espelhada no Ainf 09351000601-9 (fl. 11) e nos demais documentos colacionados à peça informativa, conforme pontifica a sobranceira orientação jurisprudencial.

(...).

Em razão dos fatos acima narrados, os acusados foram denunciados pelo delito acima delineado.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que foi julgada parcialmente procedente para condenar a denunciada Sandra Neli Azevedo de Freitas pela prática delitiva prevista no art. 1º, incisos I e II da Lei nº 8.137/1990, bem como absolver o indigitado Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas dos delitos pelo qual fora denunciado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal requerendo a apresentação de suas razões nos moldes do art. 600,
caput,
do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões recursais, o apelante requereu a reforma da sentença absolutória em razão de existirem nos autos prova de autoria e da materialidade delitiva em face do recorrido Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas, razão pela qual entende ser impositiva a condenação do acusado.

Já em relação a apelante/apelada Sandra Neli Azevedo de Freitas, o integrante do
Parquet
requer a reforma da dosimetria da pena-base para que seja fixada acima do mínimo legal, ante as circunstâncias valoradas negativamente em face da recorrida/recorrente.

N’outro giro, pede o reconhecimento da majorante do grave dano à coletividade, prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.139/1990.

A defesa dos recorridos apresenta suas contrarrazões às fls. 675/685, onde requer a manutenção da sentença apelada, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Por sua vez, a apelada/apelante Sandra Neli Azevedo de Freitas, inconformada com a sentença condenatória que lhe foi desfavorável, suscita a preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação da recorrida/recorrente, tendo em vista que esta teve cerceado seu direito de se fazer presente a audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pleiteia pela absolvição da apelada/apelante ante a ausência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pede pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, em vista da ausência de circunstâncias valoradas negativamente em desfavor da apelante.

Em contrarrazões (fls. 703/758), o Ministério Público requer o desprovimento total da apelação ora interposta em favor de Sandra Neli de Azevedo de Freitas.

O. Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público para o fim de reformar a sentença absolutória em face do apelado
Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas,
e pelo improvimento do recurso em prol da acusada Sandra Neli Azevedo de Freitas.

É o Relatório.

À d. Revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO APELADO

DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU

Relativamente ao pleito de reforma da sentença que absolveu o apelado Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas, ante a ausência de prova de autoria e da conduta dolosa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pontuo que razão não assiste ao Ministério Público, conforme passo a analisar.

O magistrado de primeiro grau ao absolver o apelado do crime pela qual fora denunciado, assim fundamentou sua decisão.

(...)

A responsabilidade criminal em crimes societários decorre da teoria do
domínio do fato
, isto é, é atribuída àquele que determina as normas, condutas e operações da Pessoa Jurídica, de acordo com o seu fim previsto no ato constitutivo, gerando direitos e obrigações.

Na medida em que a Pessoa Jurídica é utilizada para fins ilícitos, os gestores devem responder igualmente, assumindo o empresário o uso irregular da sua gestão, de acordo com o elemento genérico do dolo.

A Lei 8.137/90, traz no seu artigo 11, a responsabilidade penal de todos àqueles que usam a Pessoa Jurídica para cometer delitos, "
in verbis"
:
Art. 11 Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Com base neste artigo, se inclui também o contador, o gerente que utiliza de meios fraudulentos para realizar o lançamento e o pagamento do imposto, desde que esteja comprovado a sua coautoria ou a responsabilidade.

(...)

Da materialidade delitiva e Da autoria:

O Procedimento Administrativo Fiscal nº 09351000601-9 foi lavrado em 29/07/2003, referente ao período de 06/2003, no qual descreveu que o Contribuinte:
“
O contribuinte deixou de recolher ICMS resultante de operação em escriturada em livros fiscais, constantes nas leituras X dos EFCS nº 201078 e 201087, não autorizadas pela Sefa, no valor de R$ 284.202,34 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dois reais e trinta e seis centavos), no livro de registro de saídas
”.

O Auto de autuação fiscal faz prova da materialidade delitiva, atestando que a pessoa contribuinte deixou de recolher o ICMS nas operações realizadas pela Empresa Contribuinte, na medida em que deixou de emitir cupons fiscais autênticos por ocasião das vendas - saídas de mercadorias, e respectiva escrituração em livro fiscal.

O termo de início da fiscalização juntado às fls. 68, registrou a modalidade da ação fiscal por programação pontual ou de rotina, flagrando a utilização pela empresa de equipamentos de cupons fiscais não autorizado pela SEFA, que após terem sido feitas as leituras Xs registradas, detectaram todas as saídas de mercadorias sem registros e emissões de documentos fiscais.

Como deram entrada no estabelecimento e não foram registradas em livros as saídas no momento das vendas, a Empresa foi autuada nos termos da fiscalização, ante a constatação que não foram declaradas as obrigações fiscais, tão menos foram recolhidos os impostos correlatos às operações omitidas, embora constassem registradas nos equipamentos apreendidos.

Consequentemente o não pagamento do imposto advindo dessa omissão lançada por arbitramento, foram considerados frutos de fraudes, de estelionatos e ou apropriações indébitas, com o fim foi suprimir o imposto.

(...)

Sobre os fatos, ainda, foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação, que foi ouvida como informante por ser a nova sócia de Delmiro Edinaldo e prima dos acusados.

Tedna de Freitas Azevedo declarou, em resumo, q
ue comprou a parte de Sandra referente a 30% (trinta por cento) capital social, não lembrando quando passou a ser sócia de Delmiro. Declarou também que quem administrava a empresa era Sandra Neli e Delmiro era quem realizava as compras de mercadorias.

Sem outras testemunhas a serem ouvidas, foram procedidos os interrogatórios dos acusados, que relataram que quem administrava a parte das finanças e lidava com o contador era Sandra Neli Azevedo, enquanto Delmiro Edinaldo cuidava das partes das compras de mercadorias para o empreendimento, conforme acima apontado pela sócia Tedna de Freitas Azevedo.

(...)

Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas
, aduziu

O seu papel era negociar comprar, pois exigia habilidade. Eram irmãos os sócios e criaram a empresa em 2003 e vendiam gêneros alimentícios, funcionando em Icoaraci. Não tinha ideia que as máquinas estavam sem lacre, pois quem cuidava dessa parte era Neli. Que tinham um contador e que Neli fazia a ponte com o contador. Tinha setenta por cento da empresa, mas ficava mais na parte de compras e a parte burocrática era com Neli. Pouco tinha contato com o contador. Não realizava as vendas
.

Sandra Neli Azevedo
, por sua vez, contou que:

“Formou a sociedade com o irmo em 2001 e ficaram dois anos juntos. Em 2003 teve um atrito que no foi agrádavel, porque o lucro no estava tendo mais, a dívida aumentando e a mercadoria diminuindo, o que gerou uma desconfiança entre eles e resolveu se afastar. Eram os dois que praticavam os atos de gesto e contrataram o contador. A parte contábil que realizava era o Contador Amaral com o sobrinho Ronaldo. Quando houve o auto, já no estava mais. Só tirou o nome em 2004, quando foi procurada por uma prima que queria comprar as cotas e vendeu. Entrou em contato com o contador, que tratou de toda a transferência do capital social para a sócia adquirente.

Ficava com a parte financeira e o irmo ficava com a parte de compras, arrumava o espeço da loja. Ela quem fazia os pagamentos e o contador realizava a folha de pagamento. Pagava os funcionários, impostos e os fornecedores. Repassava o dinheiro para o irmo comprar. Afirmou que o dinheiro circulava em suas mos. A parte financeira era dela. Era orientada pelo contador e sabia da necessidade de ter equipamento com lacre e da escrituraço de livros. No estava durante a fiscalizaço, só tomou conhecimento muito tempo depois. Como tinha brigado com o irmo, no sabia que existia a autuaço. É funcionária da Prefeitura de Monte Alegre. Era vendido gêneros alimentícos que compe a cesta básica e que tem pouco imposto em cima. Tinham descontos”.

A autoria atribuida ao acusado Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas no foi comprovada quanto ao delito narrado na denúncia e atestado no auto de infraço ao lume citado, uma vez que, embora tenha tratado com o auditor fiscal, a testemunha Tedna de Freitas apontou que este apenas cuidava das compras, fato que foi confirmado nos interrogatórios dos próprios acusados.

Logo, concluo que a individuaço da conduta na fase de produço de prova, no demonstrou que Delmiro Edinaldo concorreu para a infraço tributária, visto que a própria acusada Sandra Neli afirmou que o irmo cuidava apenas das compras e elas era quem cuidava de toda a parte financeira, inclusive passando o dinheiro para que ele realizasse as compras de mercadorias para vender no local.

Em contrapartida, Sandra Neli respondeu que o dinheiro circulava na sua mo e era quem lidava com o contador, com os pagamentos dos impostos, sabendo inclusive que as máquinas tinham que ter o lacre da SEFA e mesmo assim, detinha dois equipamentos de emisso de cupons fiscais irregular.

Sem o lacre, conforme declaraço do Auditor Fiscal, os equipamentos ficam sujeitos à fraude e foi detectado pelo resumo dos registros armazenados que foram realizadas várias operaçes de saídas de mercadorias sem declaraçes em livros e documentos fiscais, resultando em 210.738,81 UPFPA de impostos no recolhidos.

Assim, considero satisfatoriamente provada a materialidade e autoria delitiva de SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS, nos termos da denúncia proposta pelo Ministério Público, com relação ao delito descrito no AINF, atraindo a responsabilidade penal nos termos da sanção do art. 7º da Lei nº 8137/90, incisos I, II, por ser ilícita e antijurídica, que ocorreu por ter dado vazão à saída de mercadorias sem registro e sem declaração ao Fisco.

(...)

Dispositivo
:

Do todo aqui exposto, detendo-me sobre os indícios e provas amealhadas, concluo que o réu fez subsumir, com sua conduta, o tipo penal descrito no artigo 1º, I,
II, e V da Lei 8.137/90,
pelo que faço valer os dispositivos penais afins para
JULGAR

PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
e, em consequência:

CONDENAR
SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS
, por cometimento de conduta típica e antijurídica, referente aos delitos de sonegações descritos na denúncia, segundo o tipo previsto nos incisos I e II da Lei nº 8137/90 (auto de infração nº
012006510001603-8)
;

ABSOLVER DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS,
com fundamento no art. 386, VII do CP;

INDEFERIR
os termos do art. 12, I da Lei nº 8137/90 e arts. 69, caput e art. 71, caput do CPP, de acordo com os fundamentos lançados na sentença.

(...).

Relativamente a prova de autoria do delito, ficou devidamente comprovado nos autos que Sandra Neli Azevedo de Freitas era quem administrava a empresa cujo nome de fantasia é Varejão 08 de Maio Ltda., conforme declarações em juízo dos apelados, ocasião em que a primeira confirmou em juízo que era ela quem administrava o empreendimento, e que Delmiro tratava apenas das compras para abastecer a loja, o que também fora confirmado pela testemunha Tedna de Freitas Azevedo, quando afirmou na instrução criminal, que comprou a parte de sua prima Sandra, bem como era Sandra Neli quem realmente administrava a loja na época, e que Delmiro apenas era o responsável pelas compras do mercadinho. .

Ressalte-se, que a apelada, apesar de ser detentora apenas de 30% (trinta por cento) e Delmiro ser detentor de 70% (setenta por cento), não quer dizer, necessariamente, que era o responsável pela administração do Varejão 08 de Maio, como sugeriu o representante do
Parquet
, pois como visto, a apelada Sandra Neli era quem realmente administrava tal empreendimento.

Dessa forma, não se mostrando válidas e robustas as provas de autoria,
há que ser mantida a sentença absolutória em favor do apelado Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas pelos crimes pelo qual fora denunciado
.

2.
DO AUMENTO DA PENA-BASE EM FACE DA APELANTE/APELADA
SANDRA NELI AZEVEDO DE FREITAS

O Ministério Público pleiteia pela reforma da dosimetria, para aumento da pena-base, elevação do patamar de aumento decorrente da culpabilidade, que entende que extrapolou as inerentes previsto para o tipo ora em análise.

A defesa, por sua vez, pede a manutenção da pena-base no patamar que fora fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Resta, portanto, analisar a pena-base e o aumento decorrente da em face da circunstância da culpabilidade conforme pedido pelo representante ministerial.

Com efeito, ao fixar a pena-base, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e fixou a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Entendeu pela ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição e de aumento de pena.

Entretanto, pontuo que razão lhe assiste, vez que o vetor da culpabilidade do art. 59 do CP não fora bem avaliado, o que passo a fazer.

Com efeito, o vetor referente
culpabilidade
deve ser negativado, na medida em que SANDRA NELI era a pessoa que administrava o empreendimento, tendo conhecimento e obrigação de fazer o correto e necessário recolhimento de impostos, não o fazendo de forma consciente, mostra desprezo e descaso com as regras tributárias.

Assim, tendo em vista os vetores negativados (culpabilidade, circunstâncias e consequências) entendo como razoável e necessária a pena base de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 100 dias-multa.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causa de aumento e diminuição.

O vetor referente às
circunstâncias
do delito também deve ser desfavorável, uma vez que restou apurado nos autos que a infratora mudou de endereço, sem avisar às autoridades fiscalizadoras, dificultando, deliberadamente, sua citação para responder pelo crime pela qual fora denunciada.

Por fim, o vetor referente às
consequências
do delito deve ser negativado, na medida em que restou apurado dano extravagante ao erário público e, consequentemente, à coletividade, visto tratar-se de sonegação de milhões de reais.

Os demais vetores (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima) se revelam neutros.

Assim, tendo em vista os vetores negativados (culpabilidade, circunstâncias e consequências) entendo como
razoável e necessária a pena base de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 100 dias-multa
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causa de aumento e diminuição.

Nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CP, determino o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3.
DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO GRAVE DANO CAUSADO À COLETIVIDADE

O Ministério Público pede que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, pois a conduta da apelada/apelante gerou prejuízo milionário ao erário e grave dano à coletividade paraense.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, o entendimento tem se sedimentado, em relação aos tributos estaduais e municipais, no sentido de que o critério utilizado deve ser aquele definido como crédito tributário prioritário ou de créditos destacados (grande devedor) pela Fazenda local.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, obedecerão a uma ordem de
prioridade
determinada, qual seja:

Art. 1º A tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo Tributário do Estado do Pará obedecerá, sucessivamente, a seguinte ordem e
prioridade
:

[...]

II - Importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão
superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA
, ou outro índice que venha a substitui-la; (grifo nosso).

O valor da UPF – PA (Unidade Padrão Fiscal do Pará) foi assim definido nos últimos anos:

2022 – 4,1297

Portaria n° 847/2021

2021 – 3,7292

Portaria n° 848/2020

2020 – 3,5751

Portaria n° 1.769/2019

2019 – 3,4617

Portaria n° 262/2018

Observo que, em 2018, a dívida atualizada era de R$ 2.215.631,14 (conforme fl. 506).

Em 2019, a dívida ainda continuava no valor ao norte mencionado conforme se vê à fl. 703). Para ser considerada prioritária, naquele ano, deveria ser superior a mais de R$ 6.000.000, conforme UPF acima descrita.

Atualmente, a dívida se atualizada fosse pela Unidade Padrão Fiscal do Pará, a qual foi fixada pela Portaria nº 847/2021, não ultrapassaria os R$ 7.000.000,00. Para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$7.433.460,00, conforme UPF acima descrita.

Portanto, embora, ao meu sentir, o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, a norma dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa, senão concluir pelo não cabimento da majorante.

DO RECURSO DA ACUSADA
SANDRA

NELI AZEVEDO DE FREITAS

1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.

Antes de adentramos no mérito, passo a análise da preliminar suscitada pela defesa do apelada/apelante, ante a ausência de intimação da recorrente para se fazer presente à audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, “por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato".

A defesa alega que a recorrente teve cerceado seu direito de comparecer à audiência de instrução e julgamento, haja vista que a apelante deixou de ser citada para aquele ato, o que lhe prejudicou demasiadamente sua defesa.

Discordo de tal entendimento, conforme passo a analisar.

A defesa da apelante à época, dr. Antônio Carlos Silva Pantoja, atravessou petição informando o novo endereço da indigitada, pois esta estava residindo atualmente na cidade Santarém/PA. Na mesma oportunidade, requer que esta seja ouvida através de carta precatória na Comarca ao norte mencionada.

Referido pleito, fora acolhido pelo magistrado de primeiro grau para que a recorrente fosse ouvida na cidade onde atualmente estava residindo, qual seja, Santarém.

Ora, tendo a Sandra Neli Azevedo de Freitas manifestado o desejo de ser ouvida na Comarca de Santarém, onde residia à época, inviável acolher a nulidade suscitada pela defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pede a absolvição de Sandra Neli Azevedo de Freitas, seja por ausência de dolo, seja pela fragilidade das provas de autoria e materialidade.

Entretanto, pontuo que razão não lhe assiste

Com efeito, restaram bem delineadas nos autos as infrações deduzidas no AINF n.º 09351000601-9, de fls. 30/31.

Consta que Sandra Neli, na condição de sócia e administradora do estabelecimento Comercial Varejão 08 de Maio Ltda. deixou de recolher ICMS relativo às operações referentes ao período do mês de junho de 2003, conforme consta do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 09351000601-9.

Observa-se que o AINF supracitado narra infrações ocorridas nomes de junho de 2003, época em que a recorrida/recorrente fazia parte da sociedade e era a pessoa que administrava a referida sociedade, conforme declarações de Delmiro Edinaldo e de Sandra Neli em sede de instrução criminal.

Importante ressaltar o depoimento do Auditor Fiscal Roberto Itiro Abe, que ouvido na instrução criminal, relatou e esclareceu o procedimento realizado por ele, confirmando os fatos descritos no auto de infração acostado às fls. 30/31.

Em juízo o denunciado Delmiro Edinaldo Azevedo de Freitas, em suas declarações em sede de instrução crimina (mídia digital à fl. 385), alegou que:

(...)

O seu papel era negociar comprar, pois exigia habilidade. Eram irmãos os sócios e criaram a empresa em 2003 e vendiam gêneros alimentícios, funcionando em Icoaraci. Não tinha ideia que as máquinas estavam sem lacre, pois quem cuidava dessa parte era Neli. Que tinham um contador e que Neli fazia a ponte com o contador. Tinha setenta por cento da empresa, mas ficava mais na parte de compras e a parte burocrática era com Neli. Pouco tinha contato com o contador. Não realizava as vendas (...).

Por sua vez a recorrente ao ser interrogada na instrução criminal, confirmou que realmente era ela quem administrava a sociedade, ficando o apelado Delmiro com a parte das compras. Entretanto, afirmou que a época dos fatos já não mais se encontrava na administração da sociedade, tendo em vista que que havia se afastado da sociedade antes dos fatos apurados na ação penal.

Sobre os fatos, ainda, foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação, que foi ouvida como informante por ser a nova sócia de Delmiro Edinaldo e prima dos acusados.

(...)

Tedna de Freitas Azevedo declarou, em resumo, q
ue comprou a parte de Sandra referente a 30% (trinta por cento) capital social, não lembrando quando passou a ser sócia de Delmiro. Declarou também que quem administrava a empresa era Sandra Neli e Delmiro era quem realizava as compras de mercadorias.

(...)

Ademais, não existe nenhuma prova de que a apelada/apelante tenha saído da sociedade antes dos fatos narrados na denúncia, existindo sim, provas de que a nova sócia ingressou na sociedade na data de 25 de março de 2004. Logo, inviável é a sua absolvição por ausência de provas.

Assim, não merecem prosperar os argumentos da defesa de fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva, pois, das provas coligidas aos autos, se conclui que Sandra Neli descumpriu as normas fiscais, na qualidade de administradora da empresa, tendo o ônus de recolher o imposto e repassar ao Fisco, de modo a cumprir a obrigação tributária.

Da mesma forma, não procede a alegação da defesa de necessidade de comprovação do dolo específico de fraudar o fisco, vez que a consumação do crime tributário em questão se dá com a apuração do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento do imposto, como no caso dos autos, comprovado pela AINF de fls. 30/3195.

Nesse sentido:

“(...) Para caracterização do crime em comento faz-se necessário apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da Lei n.º 8.137/90, sendo prescindível a demonstração do dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco. Materialidade e autoria delitiva devidamente evidenciada através do auto de infração e notificação, da inscrição do débito tributário em dívida ativa, bem como do depoimento do auditor fiscal responsável pela autuação, e ainda, dos documentos referentes à constituição da empresa Mega Store Com. Rep. e Informática Ltda., que tem o apelante como responsável pelo seu gerenciamento e administração. (...)” (
TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Ape. N.º 0001985-52.2007.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, DJe 05/11/2019
)

Assim, não há que se falar em absolvição, vez que a autoria e a materialidade delitiva estão bem delineadas nos autos, bem como o dolo necessário para a tipicidade da conduta

DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DA APELADA/APELANTE

A defesa da recorrente, se insurgi, também, contra a pena-base aplicada em face do crime ao norte mencionado, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para seu mínimo legal.

Ressalto, que o magistrado de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena-base em face da apelante, reconheceu a presença de 02 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, aplicando a reprimenda corporal de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois
anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis em face da apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que acredito ter agido corretamente, tendo em vista que o juízo de primeiro grau aumentou a pena-base em apenas 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, haja vista que a pena mínima cominada ao delito pelo qual fora denunciada é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

5 – DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos,
não acolho a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de Sandra Neli de cerceamento de defesa, nego provimento ao recurso de Sandra Neli
e

dou
parcial provimento
ao do
dominus litis
, para reformar a dosimetria da pena imposta na sentença, que passa a ser
concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2022

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/11/2022